Tribunal: TRF3
Processo: 5000573-92.2023.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
140/575)

5000573-92.2023.4.03.6121

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000573-92.2023.4.03.6121

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO MINELLI FLORIDE

CURADOR ESPECIAL: JOSEPH HENRI BREGEIRO, ALICE MINELLI FLORIDE

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO JARDON ZACHEO - SP353043-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANANDA BORELLA GOMES FARINASSO - SP349905-A

CURADOR ESPECIAL do(a) APELANTE: JOSEPH HENRI BREGEIRO

CURADOR ESPECIAL do(a) APELANTE: ALICE MINELLI FLORIDE

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONSUMIDOR IDOSO. ALZHEIMER. TRANSTORNOS COGNITIVOS. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARÁTER DECLARATÓRIO DA SENTENÇA DE CURATELA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS. INADEQUAÇÃO DO PRODUTO AO PERFIL DO CONSUMIDOR. SUITABILITY. CARÊNCIA QUINQUENAL PARA IDOSO DE 86 ANOS. INCOMPATIBILIDADE COM EXPECTATIVA DE VIDA. DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Antonio Minelli Floride, representado por seus curadores, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Taubaté/SP que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de previdência privada firmado com a Caixa Econômica Federal e de condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se o vício de consentimento decorrente do comprometimento cognitivo causado pelo Alzheimer — doença progressiva e preexistente ao diagnóstico formal — é apto a contaminar o negócio jurídico celebrado antes da decretação da curatela;

(ii) se a CEF violou o dever de adequação do produto ao perfil do consumidor hipervulnerável, ao ofertar plano de previdência com carência quinquenal a idoso de 86 anos portador de doença neurodegenerativa; e

(iii) se são devidos danos morais e, em caso afirmativo, em que modalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da natureza da sentença de curatela e da incapacidade preexistente

A sentença de curatela tem natureza formalmente constitutiva e produz, em regra, efeitos ex nunc — criando o status jurídico de curatelado a partir de sua prolação. O Superior Tribunal de Justiça assim o assentou (REsp 1.943.699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/12/2022). Esse entendimento, contudo, não esgota a análise jurídica do caso concreto.

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e incurável cujo substrato biológico — a degeneração neuronal — precede, em regra substancialmente, o momento do diagnóstico formal e da decretação judicial da curatela. Trata-se de fato científico reconhecido e compatível com as máximas da experiência. A sentença de curatela não cria a incapacidade — ela a declara e formaliza, constituindo o regime jurídico de proteção adequado à situação já existente. Como ensinou Pontes de Miranda, "o elemento declarativo é alto" na interdição: o que se constitui é a incapacitação jurídica formal, mas o estado que a justifica é anterior.

Nesse contexto, a decretação de curatela — e não de tomada de decisão apoiada, medida menos restritiva prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência — é indicativo robusto de que o comprometimento cognitivo do autor era grave o suficiente para não se resolver por instrumento de menor restrição à autonomia. Essa gravidade não surgiu do nada com a sentença: era preexistente, ainda que não formalizada.

O documento médico juntado aos autos atesta o comprometimento cognitivo do autor. Embora não tenha sido apresentado à CEF no momento da contratação, ele demonstra a existência de condição clínica compatível com comprometimento da autonomia da vontade à época do negócio jurídico. Some-se a isso a idade de 86 anos — fator que, combinado com doença neurodegenerativa em estágio avançado o suficiente para justificar curatela, configura quadro de hipervulnerabilidade manifesta.

Presente o vício de consentimento decorrente da incapacidade preexistente, o negócio jurídico é anulável nos termos do art. 171, II, do Código Civil, impondo-se a anulação do contrato de previdência privada no 17266117.

Da inadequação do produto ao perfil do consumidor — suitability

Independentemente da questão da capacidade, há fundamento autônomo para a anulação do contrato: a violação ao dever de adequação do produto ao perfil do consumidor.

O CDC impõe ao fornecedor o dever de informação clara e precisa (art. 6o, III), a vedação a práticas que se prevaleçam da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão de sua idade ou estado de saúde (art. 39, IV) e a observância da boa-fé objetiva em todas as fases da relação de consumo (art. 4o). O princípio do suitability — amplamente reconhecido no setor financeiro — impõe que o produto ofertado seja compatível com o perfil, as necessidades e as condições do cliente.

No caso concreto, a oferta de plano de previdência privada com carência de cinco anos a consumidor de 86 anos portador de doença neurodegenerativa progressiva é objetivamente incompatível com o perfil do contratante. A probabilidade estatística de que o autor pudesse usufruir do aporte ao final da carência — quando estaria com 91 anos, em estágio avançado de Alzheimer — é ínfima. O próprio normativo interno da CEF reconhece a necessidade de proteção ao idoso em contratos de longa duração, ao vedar, no crédito consignado, contratos cuja soma da idade do cliente com o prazo supere oitenta anos — lógica protetiva cujo espírito deve ser aplicado analogicamente à hipótese dos autos.

A CEF, ao não avaliar a adequação do produto ao perfil do consumidor hipervulnerável e ao não adotar cautelas mínimas diante da idade avançada e do evidente comprometimento cognitivo do contratante, violou o dever de cuidado que a boa-fé objetiva lhe impõe, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

Da devolução dos valores e da repetição em dobro

A anulação do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução integral dos valores aportados pelo autor, acrescidos de correção monetária desde a data do aporte, sem incidência de juros moratórios, por ausência de mora culposa da CEF.

Não há nos autos prova de má-fé dolosa da instituição financeira. O cliente compareceu voluntariamente à agência acompanhado de sua neta; a CEF não foi informada do estado de saúde do autor; os beneficiários indicados são os próprios familiares do contratante; e não há indícios de abuso intencional ou de prática deliberada de captação de recursos de pessoa incapaz. Diante da ausência de comprovação de má-fé, é incabível a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC — a devolução deve operar-se de forma simples.

Dos danos morais

Os danos morais são devidos. O cerceamento da liquidez de recursos financeiros de consumidor hipervulnerável — idoso de idade avançada, portador de doença neurodegenerativa, com necessidades imediatas de saúde — mediante imposição de carência quinquenal em produto objetivamente inadequado ao seu perfil configura lesão à dignidade da pessoa humana que prescinde de demonstração de sofrimento concreto. Trata-se de dano moral in re ipsa, decorrente da própria violação ao dever de cuidado e da inadequação do serviço prestado.

Levando em conta a ausência de má-fé dolosa da CEF, a natureza da falha — omissiva, e não intencional —, a condição do autor e a função dissuasória que a condenação em danos morais deve cumprir para evitar a reiteração de práticas lesivas a consumidores hipervulneráveis, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra proporcional e suficiente à reparação e ao desestímulo da conduta.

Da sucumbência

Invertida a sucumbência, condena-se a CEF ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento:

A sentença de curatela, embora formalmente constitutiva, possui conteúdo declaratório relevante quando o substrato da incapacidade é doença neurodegenerativa preexistente, como o Alzheimer, cujos efeitos sobre a autonomia da vontade antecedem o diagnóstico formal e a decretação judicial, autorizando o reconhecimento do vício de consentimento em negócio jurídico celebrado antes da sentença de curatela, desde que demonstrada a preexistência da condição incapacitante.

A oferta de plano de previdência privada com carência quinquenal a consumidor idoso de 86 anos portador de doença neurodegenerativa progressiva viola o dever de adequação do produto ao perfil do consumidor hipervulnerável e o dever de cuidado imposto pela boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço apta a ensejar a anulação do contrato.

A ausência de prova de má-fé dolosa da instituição financeira afasta a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução simples dos valores aportados, com correção monetária.

O cerceamento da liquidez de recursos financeiros de consumidor idoso hipervulnerável mediante contrato objetivamente inadequado ao seu perfil configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria violação à dignidade da pessoa humana, prescindindo de comprovação de sofrimento concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, I; 171, II; 422. CDC, arts. 4o; 6o, III e VIII; 14; 39, IV; 42, parágrafo único. Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.943.699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/12/2022; REsp 1.783.731/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/04/2019; TRF1, AC 1001383-33.2020.4.01.3200, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, Quinta Turma, PJe 10/12/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000573-92.2023.4.03.6121

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ANTONIO MINELLI FLORIDE

CURADOR ESPECIAL: JOSEPH HENRI BREGEIRO, ALICE MINELLI FLORIDE

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO JARDON ZACHEO - SP353043-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANANDA BORELLA GOMES FARINASSO - SP349905-A

CURADOR ESPECIAL do(a) APELANTE: JOSEPH HENRI BREGEIRO

CURADOR ESPECIAL do(a) APELANTE: ALICE MINELLI FLORIDE

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Antonio Minelli Floride, representado por seus curadores Joseph Henri Bregeiro e Alice Minelli Floride, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Taubaté/SP que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de plano de previdência privada no 17266117, firmado com a Caixa Econômica Federal, e de condenação em danos morais.

Consta dos autos que o autor, então com 86 anos de idade, dirigiu-se em 04/07/2022 a uma agência da CEF acompanhado de sua neta e contratou plano de previdência privada com prazo de cinco anos, vigente até 04/07/2027, com carência para resgate ao longo de todo o período. Os beneficiários indicados foram seus filhos e netos, em partes iguais. Os recursos foram transferidos de conta poupança do autor para o plano contratado. Posteriormente à contratação, foi ajuizada e deferida ação de curatela em favor do autor, em razão de Alzheimer e transtornos cognitivos diagnosticados.

O autor, representado por seus curadores, ajuizou a presente ação alegando que a contratação se deu em situação de incapacidade, com vício de consentimento, requerendo a anulação do contrato e condenação em danos morais.

A sentença julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que a sentença de curatela tem natureza constitutiva e efeitos ex nunc; que não havia interdição decretada no momento da contratação; que o autor compareceu voluntariamente à agência acompanhado de sua neta; que os beneficiários são seus próprios familiares; e que não havia vedação legal à contratação de previdência privada por pessoa idosa.

O autor apelou, reiterando os fundamentos da inicial e acrescentando argumentos relativos ao suitability, à hipervulnerabilidade do consumidor idoso, ao dever de informação e à inadequação do produto ao seu perfil.

A CEF apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Federal apresentou parecer pela reforma da sentença, ao fundamento de que o Alzheimer é doença preexistente ao diagnóstico formal e que o vício de consentimento pode ser reconhecido retroativamente; que houve falha no dever de cuidado da CEF; e que são devidos danos morais in re ipsa (ID 3644192210).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A apelação merece parcial provimento.

Do vício de consentimento e da natureza da curatela

A sentença de origem fundamentou a improcedência no caráter constitutivo da decisão de curatela e em seus efeitos ex nunc, partindo da premissa de que, sem interdição decretada ao tempo da contratação, não haveria como reconhecer a incapacidade do autor no momento em que firmou o contrato de previdência privada.

Essa conclusão, embora juridicamente fundada na regra geral, não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva cuja causa biológica — a degeneração neuronal — precede, em regra substancialmente, o momento do diagnóstico formal e da decretação judicial da curatela. Não se trata de condição que surge com a sentença: ela a antecede, desenvolve-se silenciosamente e compromete, de forma gradual e progressiva, as faculdades cognitivas do indivíduo. A sentença de curatela, nesse contexto, possui natureza formalmente constitutiva — cria o regime jurídico de proteção — mas declara uma situação preexistente. Como Pontes de Miranda já ensinava, "o elemento declarativo é alto" na interdição: o que se constitui é a incapacitação jurídica formal, mas o estado que a justifica antecede a sentença.

Esse entendimento é reforçado por circunstância reveladora: o autor foi submetido a curatela — medida mais restritiva da autonomia —, e não a tomada de decisão apoiada, instrumento previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência para hipóteses de comprometimento parcial da autonomia. A adoção da curatela revela que o comprometimento cognitivo era grave o suficiente para não se resolver por medida menos restritiva, indicando que a incapacidade era expressiva já ao tempo da contratação.

O documento médico juntado aos autos atesta o comprometimento cognitivo do autor. Ainda que não tenha sido apresentado à CEF no momento da contratação, ele demonstra a existência de condição clínica compatível com comprometimento relevante da autonomia da vontade à época do negócio jurídico, há menos de um ano antes da decretação da curatela. A progressão do Alzheimer não respeita os marcos formais do processo judicial — ela precede o diagnóstico e avança independentemente do trâmite da ação de curatela.

Diante desse quadro, configura-se o vício de consentimento previsto no art. 171, II, do Código Civil, impondo-se a anulação do contrato de previdência privada no 17266117.

Da inadequação do produto ao perfil do consumidor

Há, ademais, fundamento autônomo para a anulação: a violação ao dever de adequação do produto ao perfil do consumidor.

O CDC impõe ao fornecedor o dever de informação clara e precisa, a vedação a práticas que se prevaleçam da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão de sua idade ou estado de saúde e a observância da boa-fé objetiva. O suitability — dever de oferecer produto compatível com o perfil, necessidades e condições do cliente — é expressão desses deveres no mercado financeiro.

No caso, a oferta de plano de previdência privada com carência de cinco anos a consumidor de 86 anos portador de doença neurodegenerativa é objetivamente incompatível com o perfil do contratante. Ao término da carência, o autor estaria com 91 anos, em estágio sabidamente avançado de Alzheimer. A probabilidade estatística de que pudesse usufruir dos recursos é ínfima. A lógica protetiva que levou o próprio normativo interno da CEF a vedar, no crédito consignado, contratos em que a soma da idade com o prazo supere oitenta anos — fundada em dados atuariais sobre expectativa de vida — aplica-se, por analogia, à hipótese dos autos: 86 anos de idade somados a cinco anos de carência resultariam em 91 anos ao término do contrato, muito além do limite protetivo.

A CEF, ao não avaliar a adequação do produto ao perfil do consumidor hipervulnerável e ao não adotar cautelas mínimas diante da idade avançada do contratante, violou o dever de cuidado que a boa-fé objetiva lhe impõe, configurando falha na prestação do serviço.

Da devolução dos valores e da repetição em dobro

A anulação do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução integral dos valores aportados, acrescidos de correção monetária desde a data do aporte.

Não há prova de má-fé dolosa da CEF. O cliente compareceu voluntariamente à agência acompanhado de sua neta; a condição de saúde do autor não foi informada ao banco; os beneficiários indicados são seus próprios familiares. Diante da ausência de comprovação de má-fé, é incabível a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dos danos morais

O cerceamento da liquidez de recursos financeiros de consumidor idoso hipervulnerável — portador de doença neurodegenerativa com necessidades imediatas de saúde — mediante imposição de carência quinquenal em produto objetivamente inadequado ao seu perfil configura lesão à dignidade que prescinde de demonstração de sofrimento concreto. O dano moral é in re ipsa.

Levando em conta a ausência de má-fé dolosa da CEF, a natureza omissiva da falha e a função dissuasória da condenação, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conclusão

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação para: (i) anular o contrato de previdência privada no 17266117, determinando a devolução integral dos valores aportados pelo autor, com correção monetária desde a data do aporte; (ii) condenar a CEF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iii) inverter a sucumbência, condenando a CEF ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação; (iv) manter a improcedência quanto à repetição em dobro, à responsabilidade solidária de terceiros e aos demais pedidos não acolhidos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONSUMIDOR IDOSO. ALZHEIMER. TRANSTORNOS COGNITIVOS. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARÁTER DECLARATÓRIO DA SENTENÇA DE CURATELA. INCAPACIDADE PREEXISTENTE À SENTENÇA. EFEITOS RETROATIVOS. INADEQUAÇÃO DO PRODUTO AO PERFIL DO CONSUMIDOR. SUITABILITY. CARÊNCIA QUINQUENAL PARA IDOSO DE 86 ANOS. INCOMPATIBILIDADE COM EXPECTATIVA DE VIDA. DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Antonio Minelli Floride, representado por seus curadores, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Taubaté/SP que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de previdência privada firmado com a Caixa Econômica Federal e de condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em definir:

(i) se o vício de consentimento decorrente do comprometimento cognitivo causado pelo Alzheimer — doença progressiva e preexistente ao diagnóstico formal — é apto a contaminar o negócio jurídico celebrado antes da decretação da curatela;

(ii) se a CEF violou o dever de adequação do produto ao perfil do consumidor hipervulnerável, ao ofertar plano de previdência com carência quinquenal a idoso de 86 anos portador de doença neurodegenerativa; e

(iii) se são devidos danos morais e, em caso afirmativo, em que modalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da natureza da sentença de curatela e da incapacidade preexistente

A sentença de curatela tem natureza formalmente constitutiva e produz, em regra, efeitos ex nunc — criando o status jurídico de curatelado a partir de sua prolação. O Superior Tribunal de Justiça assim o assentou (REsp 1.943.699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/12/2022). Esse entendimento, contudo, não esgota a análise jurídica do caso concreto.

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva e incurável cujo substrato biológico — a degeneração neuronal — precede, em regra substancialmente, o momento do diagnóstico formal e da decretação judicial da curatela. Trata-se de fato científico reconhecido e compatível com as máximas da experiência. A sentença de curatela não cria a incapacidade — ela a declara e formaliza, constituindo o regime jurídico de proteção adequado à situação já existente. Como ensinou Pontes de Miranda, "o elemento declarativo é alto" na interdição: o que se constitui é a incapacitação jurídica formal, mas o estado que a justifica é anterior.

Nesse contexto, a decretação de curatela — e não de tomada de decisão apoiada, medida menos restritiva prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência — é indicativo robusto de que o comprometimento cognitivo do autor era grave o suficiente para não se resolver por instrumento de menor restrição à autonomia. Essa gravidade não surgiu do nada com a sentença: era preexistente, ainda que não formalizada.

O documento médico juntado aos autos atesta o comprometimento cognitivo do autor. Embora não tenha sido apresentado à CEF no momento da contratação, ele demonstra a existência de condição clínica compatível com comprometimento da autonomia da vontade à época do negócio jurídico. Some-se a isso a idade de 86 anos — fator que, combinado com doença neurodegenerativa em estágio avançado o suficiente para justificar curatela, configura quadro de hipervulnerabilidade manifesta.

Presente o vício de consentimento decorrente da incapacidade preexistente, o negócio jurídico é anulável nos termos do art. 171, II, do Código Civil, impondo-se a anulação do contrato de previdência privada no 17266117.

Da inadequação do produto ao perfil do consumidor — suitability

Independentemente da questão da capacidade, há fundamento autônomo para a anulação do contrato: a violação ao dever de adequação do produto ao perfil do consumidor.

O CDC impõe ao fornecedor o dever de informação clara e precisa (art. 6o, III), a vedação a práticas que se prevaleçam da fraqueza ou ignorância do consumidor em razão de sua idade ou estado de saúde (art. 39, IV) e a observância da boa-fé objetiva em todas as fases da relação de consumo (art. 4o). O princípio do suitability — amplamente reconhecido no setor financeiro — impõe que o produto ofertado seja compatível com o perfil, as necessidades e as condições do cliente.

No caso concreto, a oferta de plano de previdência privada com carência de cinco anos a consumidor de 86 anos portador de doença neurodegenerativa progressiva é objetivamente incompatível com o perfil do contratante. A probabilidade estatística de que o autor pudesse usufruir do aporte ao final da carência — quando estaria com 91 anos, em estágio avançado de Alzheimer — é ínfima. O próprio normativo interno da CEF reconhece a necessidade de proteção ao idoso em contratos de longa duração, ao vedar, no crédito consignado, contratos cuja soma da idade do cliente com o prazo supere oitenta anos — lógica protetiva cujo espírito deve ser aplicado analogicamente à hipótese dos autos.

A CEF, ao não avaliar a adequação do produto ao perfil do consumidor hipervulnerável e ao não adotar cautelas mínimas diante da idade avançada e do evidente comprometimento cognitivo do contratante, violou o dever de cuidado que a boa-fé objetiva lhe impõe, configurando falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

Da devolução dos valores e da repetição em dobro

A anulação do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução integral dos valores aportados pelo autor, acrescidos de correção monetária desde a data do aporte, sem incidência de juros moratórios, por ausência de mora culposa da CEF.

Não há nos autos prova de má-fé dolosa da instituição financeira. O cliente compareceu voluntariamente à agência acompanhado de sua neta; a CEF não foi informada do estado de saúde do autor; os beneficiários indicados são os próprios familiares do contratante; e não há indícios de abuso intencional ou de prática deliberada de captação de recursos de pessoa incapaz. Diante da ausência de comprovação de má-fé, é incabível a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC — a devolução deve operar-se de forma simples.

Dos danos morais

Os danos morais são devidos. O cerceamento da liquidez de recursos financeiros de consumidor hipervulnerável — idoso de idade avançada, portador de doença neurodegenerativa, com necessidades imediatas de saúde — mediante imposição de carência quinquenal em produto objetivamente inadequado ao seu perfil configura lesão à dignidade da pessoa humana que prescinde de demonstração de sofrimento concreto. Trata-se de dano moral in re ipsa, decorrente da própria violação ao dever de cuidado e da inadequação do serviço prestado.

Levando em conta a ausência de má-fé dolosa da CEF, a natureza da falha — omissiva, e não intencional —, a condição do autor e a função dissuasória que a condenação em danos morais deve cumprir para evitar a reiteração de práticas lesivas a consumidores hipervulneráveis, fixa-se a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra proporcional e suficiente à reparação e ao desestímulo da conduta.

Da sucumbência

Invertida a sucumbência, condena-se a CEF ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento:

A sentença de curatela, embora formalmente constitutiva, possui conteúdo declaratório relevante quando o substrato da incapacidade é doença neurodegenerativa preexistente, como o Alzheimer, cujos efeitos sobre a autonomia da vontade antecedem o diagnóstico formal e a decretação judicial, autorizando o reconhecimento do vício de consentimento em negócio jurídico celebrado antes da sentença de curatela, desde que demonstrada a preexistência da condição incapacitante.

A oferta de plano de previdência privada com carência quinquenal a consumidor idoso de 86 anos portador de doença neurodegenerativa progressiva viola o dever de adequação do produto ao perfil do consumidor hipervulnerável e o dever de cuidado imposto pela boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço apta a ensejar a anulação do contrato.

A ausência de prova de má-fé dolosa da instituição financeira afasta a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução simples dos valores aportados, com correção monetária.

O cerceamento da liquidez de recursos financeiros de consumidor idoso hipervulnerável mediante contrato objetivamente inadequado ao seu perfil configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria violação à dignidade da pessoa humana, prescindindo de comprovação de sofrimento concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, I; 171, II; 422. CDC, arts. 4o; 6o, III e VIII; 14; 39, IV; 42, parágrafo único. Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.943.699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/12/2022; REsp 1.783.731/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/04/2019; TRF1, AC 1001383-33.2020.4.01.3200, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, Quinta Turma, PJe 10/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão